Tribunal: TJSP
Processo: 1000814-73.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese em que a discussão envolve matéria unicamente de direito, atinente aos encargos e tarifas. Realização de perícia desnecessária à luz da ausência de ilegalidades e da presença de documentos suficientes para dirimir a controvérsia. Aplicação do princípio da persuasão racional. Inteligência dos artigos 355 e 370, ambos do CPC.

REVISÃO CONTRATUAL –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese em que a discussão envolve matéria unicamente de direito, atinente aos encargos e tarifas. Realização de perícia desnecessária à luz da ausência de ilegalidades e da presença de documentos suficientes para dirimir a controvérsia. Aplicação do princípio da persuasão racional. Inteligência dos artigos 355 e 370, ambos do CPC.

REVISÃO CONTRATUAL – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. Discussão sobre a taxa de juros, a capitalização mensal, a aplicação da Tabela Price para amortização, além da cobrança de tarifas (cadastro, registro de contrato e avaliação de bem). Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer abusividade e ilegalidade no contrato. Apelo da autora que permite provimento em parte. Contrato firmado sem qualquer vício de consentimento, com exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar razoável e não abusivo, sem que tenha havido demonstração de discrepância em relação à média praticada no mercado. Comissão de permanência. Disposição que prevê a incidência de forma isolada sem cumulação com outros encargos de mora. Tarifas. Não há documento que comprove que a relação negocial entre as partes não se iniciou com o contrato objeto da ação, o que confere legalidade para a cobrança de tarifa de cadastro. Apelo do autor que comporta provimento em parte diante da abusividade da tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito, uma vez que não há nenhum documento que prove tal registro. Legalidade da tarifa de avaliação do bem que sofre de mesma falta de documentação, pois não há laudo ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação do serviço. Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp 1.578.553-SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958). Devolução simples dos valores caso não exista saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo das prestações devidas, incidindo correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês da citação. Manutenção do ônus da sucumbência ao autor uma vez que decaiu da maior parte dos pedidos. - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000814-73.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante FLAVIO
BARBOSA DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-73.2016.8.26.0506 -Voto no 20916
2
Voto no 20916
Apelação no 1000814-73.2016.8.26.0506
Apelante: FLAVIO BARBOSA DA CUNHA (JG)
Apelado: BANCO PAN S/A
Comarca: Ribeirão Preto (7a Vara Cível)
Magistrado Prolator: ROBERTA LUCHIARI VILLELA
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese em que a
discussão envolve matéria unicamente de direito, atinente aos
encargos e tarifas. Realização de perícia desnecessária à luz da
ausência de ilegalidades e da presença de documentos suficientes
para dirimir a controvérsia. Aplicação do princípio da persuasão
racional. Inteligência dos artigos 355 e 370, ambos do CPC.
REVISÃO CONTRATUAL Cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo. Discussão sobre a taxa de juros, a
capitalização mensal, a aplicação da Tabela Price para
amortização, além da cobrança de tarifas (cadastro, registro de
contrato e avaliação de bem). Sentença que julgou improcedentes
os pedidos por não reconhecer abusividade e ilegalidade no
contrato. Apelo da autora que permite provimento em parte.
Contrato firmado sem qualquer vício de consentimento, com
exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do
total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na
capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória
1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros
prefixados em patamar razoável e não abusivo, sem que tenha
havido demonstração de discrepância em relação à média
praticada no mercado. Comissão de permanência. Disposição que
prevê a incidência de forma isolada sem cumulação com outros
encargos de mora. Tarifas. Não há documento que comprove que a
relação negocial entre as partes não se iniciou com o contrato
objeto da ação, o que confere legalidade para a cobrança de tarifa
de cadastro. Apelo do autor que comporta provimento em parte
diante da abusividade da tarifa de registro de contrato no órgão de
trânsito, uma vez que não há nenhum documento que prove tal
registro. Legalidade da tarifa de avaliação do bem que sofre de
mesma falta de documentação, pois não há laudo ou qualquer
documento que comprove a efetiva prestação do serviço.
Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp 1.578.553-
SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958).
Devolução simples dos valores caso não exista saldo devedor,
hipótese de compensação e recálculo das prestações devidas,
incidindo correção monetária do desembolso e juros de mora de
1% ao mês da citação. Manutenção do ônus da sucumbência ao
autor uma vez que decaiu da maior parte dos pedidos. - APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A respeitável sentença (fls. 170/80), cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos em ação de revisão de contrato de financiamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-73.2016.8.26.0506 -Voto no 20916
3
veículo automotor através de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, por não reconhecer
quaisquer abusividades ou ilegalidades na taxa de juros e na capitalização mensal, bem
como nas tarifas bancárias impugnadas.
Com efeito, impôs ao autor o ônus sucumbencial e fixou a verba
honorária em R$ 1.500,00, com ressalva para a justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).
Irresignado o autor apela. Preliminarmente suscita a configuração
de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a realização de perícia contábil.
Pede seja anulada a sentença determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para
que ocorra a dilação probatória.
No mérito, após aduzir que se trata de contrato de adesão que onera
o consumidor e relatar as tarifas impugnadas, bem como os juros praticados, torna a se
queixar do julgamento antecipado e destaca a impossibilidade de discutir as cláusulas do
contrato. Noutro giro, alega a cobrança de comissão de permanência junto com outros
encargos de mora. Pede seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar
os pedidos da inicial procedentes (fls. 182/188).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 30), que foi
contrariado pelo réu (fls. 204/219).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo o apelo do autor
comporta provimento parcial, mas apenas e tão somente para que seja reconhecida a
abusividade da cobrança da tarifa pelo registro do contrato no órgão de trânsito e de
avaliação do bem dado em garantia em razão da falta de documentos que comprove o
registro e a prestação do serviço.
Em relação aos demais pontos o apelo não comporta provimento e
ainda beira o não conhecimento, pelo oferecimento de razões genéricas e superficiais que
não impugnam os fundamentos da sentença.
Inocorrência de cerceamento de defesa (deve ser demonstrada a ilegalidade para que em
perícia se apure o excesso em reflexo e não o contrário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-73.2016.8.26.0506 -Voto no 20916
4
De proêmio, cabe afastar a alegação de cerceamento de defesa uma
vez que se impunha o julgamento antecipado diante da desnecessidade da realização de
pericial contábil.
Veja-se que o apelante não apresenta fundamentos jurídicos para
demonstrar a existência de abusividades ou ilegalidades na cédula de crédito bancário, o
que será detalhado mais adiante com a transcrição das disposições desta, especialmente no
que pertine a taxa de juros e a legalidade da capitalização mensal.
Nesta linha, cumpre destacar que, em se tratando de discussão
sobre contrato bancário, a matéria controvertida tem caráter meramente jurídico,
prescindindo a questão de elastério probatório no âmbito pericial. Isto porque, em se
tratando de aplicação de encargos, basta se observar o contrato e o que emana da lei. Da
demonstração da ilegalidade decorre a necessidade da perícia para se apurar a extensão e
concretude.
Em suma, a realização de perícia contábil se revela desnecessária
para apuração de ilegalidades na aplicação incontroversa dos encargos, matéria, repisa-se,
unicamente de direito.
Ainda neste contexto oportuno anotar que o juiz tem o poder-dever
de impedir a produção de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, não se
tratando de uma mera faculdade, mas de um dever.
O magistrado é o destinatário da prova cabendo-lhe, de ofício ou se
provocado, determinar a realização da prova necessária à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias para o fim de motivar seu
convencimento, ante a aplicação da causa madura.
Assente a jurisprudência no sentido de que estando o feito instruído
com os documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária será a dilação
probatória.
A necessidade da dilação probatória deve ser cabal e evidente para
que o julgamento antecipado implique em cerceamento de defesa. Legítima a antecipação
se os aspectos decisivos relacionados ao mérito estão suficientemente líquidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-73.2016.8.26.0506 -Voto no 20916
5
embasar o convencimento do Magistrado.
Nesta linha de raciocínio e em respeito ao princípio da persuasão
racional, impunha-se o julgamento antecipado. No mais caso se verifique alguma ilicitude
é que cabe a prova técnica para se apurar a extensão do excesso.
A realização de perícia era desnecessária à luz da ausência de
ilegalidades e da presença de documentos suficientes para dirimir a controvérsia.
O autor firmou com o réu cédula de crédito bancário atrelada a
respectiva proposta de crédito e do custo efetivo total da operação de crédito direto ao
consumidor (fls. 102/103 e 110/115), para financiamento de veículo em 48 prestações,
iguais e mensais no montante de R$ 538,18.
Os juros aplicados no custo efetivo total de 1,74% ao mês e 23,32%
ao ano não são exorbitantes porque superiores aos legais de 1% ao mês.
Nesta esteira, cumpre dizer que ao deliberar sobre a limitação dos
juros remuneratórios em contratos bancários, o C. STJ, em sede de recurso repetitivo,
pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se
a taxa estipulada for uma vez e meia superior à média aplicada no mercado (Recurso
Especial no 1.061.530/RS).
Todas as questões a rigor recolocadas no recurso de apelação foram
enfrentadas de forma escorreita pelo Juízo a quo, cujos termos não permitem nenhum
reparo e, conforme adiantado, não foram objeto de impugnação direta e fundamentada por
parte da apelante.
Os valores envolvidos são pré-fixados especialmente no tocante a
taxa de juros. A previsão de pagamento parcelado em valor fixo basta, a princípio, para
afastar a alegação de cobrança de juros sobre juros e assim à ocorrência de anatocismo.
Nesse sentido, tratando-se de mútuo com parcelas fixas, a rigor não
há que se falar em capitalização ilegal de juros, porque os juros são calculados logo de
início, não havendo produção de novos juros sobre os anteriores, não desprezado que os
juros vencidos se incorporam ao principal na forma do art. 354 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-73.2016.8.26.0506 -Voto no 20916
6
Forçoso reconhecer que o autor tinha plena ciência do valor da
prestação correspondente à quantia financiada, assim como dos encargos remuneratórios e
moratórios inerentes à contratação.
Aflora, assim, o entendimento de que a apelante, necessitando do
veículo e não disposto da totalidade dos recursos procurou a instituição financeira apelada
para viabilizar o negócio, com quem contratou (liberdade contratual), tendo conhecimento
do valor da contraprestação e dos encargos pactuados, inclusive remuneratórios e
moratórios.
A tal assertiva, acompanhada da falta de qualquer vício de
consentimento, cabe anotar que o autor vem utilizando o bem e atacou as disposições
contratuais apenas depois de alegar não dispor mais de recursos para manter os
pagamentos.
Especificamente a respeito da capitalização mensal de juros, basta
reiterar que o contrato de financiamento expõe de forma clara e expressa a taxa praticada.
Não se comprovou no caso a superveniência de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, cláusulas abusivas, que colocassem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé e equidade, referidos
respectivamente pelo CC e CDC como ensejadores da revisão contratual.
No que toca a legalidade ou constitucionalidade da capitalização
mensal dos juros e do percentual praticado, acima 12% ao ano, cabe endossar os
fundamentos da sentença.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que os contratos bancários
não estão sujeitos à Lei de Usura, segundo o teor da Súmula no 596, a qual preceitua que as
disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional.
De se carecer que, em virtude da revogação do art. 1o daquele texto
legal, desde a entrada em vigor da Lei Federal no 4.595/64, a qual submeteu aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-73.2016.8.26.0506 -Voto no 20916
7
instituições às resoluções do Conselho Monetário Nacional, este tem competência para
estabelecer as taxas de juros do aludido sistema.
A capitalização de juros é autorizada com base na Lei de Reforma
Bancária - LRB - Lei 4.595/64, porquanto esta revogou, para as instituições financeiras, a
Lei de Usura (Dec. 22.622/33), que disciplina a incidência de juros em períodos de
normalidade contratual ou adimplemento.
A Súmula 121 do STF, que em tese impediria a incidência da
capitalização de juros mesmo em contratos bancários, foi aprovada em sessão plenária de
13.12.1963, antes do advento da LRB e, assim, estava situada em contexto jurídico diverso
integralmente modificado com a vigência da LRB.
Daí inclusive a edição da Súmula 596 pelo STF em sessão plenária
realizada em 15.12.1976. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura (Súmula 596
do STF). E as entidades de crédito, públicas e privadas, estão sob a
fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central (art.
3o e 10 da Lei 4.595/64) (RT 698/100).
Juros. Taxa superior a 12% a.a.. Competência do CMN. É pacífica a
jurisprudência sobre a possibilidade da cobrança, pelas instituições
financeiras, de taxas de juros superiores a 12%, assim como a respeito
da competência do CMN para fixá-las (STJ, AgRg no Ag. 52.136-2-SP,
rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).
Ademais, o C. STJ já assentou o entendimento de que “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (AgInt no AREsp 613764/MS,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02/08/2016, DJe 05/08/2016).
O trecho destacado do aresto em questão deu origem a Súmula no
541 do STJ para dirimir a controvérsia sobre a pactuação de juros capitalizados em
periodicidade inferior a anual.
Neste contexto, cumpre observar que o autor a rigor reconhece a
legalidade dos encargos e não aponta, repisa-se, de forma concreta as ilegalidades que se
traduzem em abusividades, deixando de demonstrar, embora o próprio destaque, a
excessividade dos juros em comparação à média de mercado, taxa que sequer informa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-73.2016.8.26.0506 -Voto no 20916
8
A cobrança da comissão de permanência durante o período de
inadimplência é válida, desde que exista previsão contratual, pois inexiste vedação legal a
sua utilização como meio de atualização do débito, bastando previsão no contrato, repisa-
se.
Trata-se de taxa acrescida ao valor principal devido, sempre que
houver impontualidade no cumprimento da obrigação. Sua cobrança é autorizada pelo
Conselho Monetário Nacional (art. 4o, IX, da Lei 4.595/64), inicialmente através da
Resolução no 15/1966, com as alterações das Circulares 77/67 e 82/67, e hoje, com
respaldo na Resolução 1.129/86 do Banco Central.
A Súmula 294 do STJ anota a validade da cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, não sendo, portanto, potestativa. Conquanto legal a
cobrança da comissão de permanência, não se permite a sua cumulação com outros
encargos remuneratórios ou moratórios (correção monetária, multa e juros moratórios). Daí
a edição da Súmula no 472 do STJ.
Assim, uma vez admitida sua aplicação, não haverá incidência de
nenhum outro encargo, já que não se permite a cobrança de quaisquer outras quantias
compensatórias pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos (Resolução 1.129/98 do
Banco Central do Brasil).
Entretanto, na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as partes
não prevê a cobrança de comissão de permanência junto com outros encargos de mora.
Ilustra-se (cláusula 17.3):
“O
não
cumprimento
de
qualquer
das
obrigações
decorrentes desta CCB pelo EMITENTE acarretará a obrigação de pagar os
valores devidos acrescidos das seguintes penalidades: a) comissão de
permanência prevista no item 3.15 por dia de atraso, sobre o valor da parcela
e b) despesas incorridas pelo BANCO com procedimento de cobrança,
especialmente honorários de advogados, seja na cobrança extrajudicial ou
judicial” (fls. 114).
O item 3.15 fixa a comissão de permanência em 0,60% dos juros
remuneratórios ao dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-73.2016.8.26.0506 -Voto no 20916
9
Tarifa de Cadastro
No julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS pelo STJ em
28.08.2013, foram fixados os seguintes entendimentos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira; (...)”.
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela instância
superior em 29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese o contrato entre as partes foi firmado em 11.04.2013,
sendo que inexiste a comprovação de que a relação negocial entre as partes não tenha se
iniciado com o contrato objeto da ação.
Tarifas de Avaliação do Bem e pelo Registro de Contrato
Aqui se impõe a observação do julgamento do Tema 958 pelo C.
STJ, que tem por objeto as aludidas tarifas cobradas no contrato firmado entre as partes.
Ilustra-se:
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-73.2016.8.26.0506 -Voto no 20916
10
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Na hipótese o Banco réu não comprovou o registro do contrato no
órgão de trânsito, tornando indevida, portanto a cobrança da tarifa no montante de R$
74,89 (fls. 103 e 110).
A legalidade da tarifa de avaliação do bem sofre de mesma falta de
documentação, pois não há laudo ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação
do serviço, tornando igualmente indevida, portanto a cobrança da tarifa no valor de R$
260,00 (fls. 102/103 e 110).
Com efeito, com amparo no TEMA 958 do C. STJ impõe-se a
devolução ou compensação destes valores.
Repetição do indébito
A restituição dobrada dos valores cobrados de forma indevida
conforme previsão do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, tem
aplicação aos casos em que evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé do
credor, o que não ocorre na hipótese em apreço, cuja cobrança decorre de prévia e, até
então, válida pactuação. Desta forma a devolução ou a compensação deve ocorrer, de
forma simples.
Sendo assim, os valores ora declarados ilegalmente incluídos no
valor total do crédito financiado, devem ser devolvidos de forma simples caso inexista
saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo do valor das prestações devidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-73.2016.8.26.0506 -Voto no 20916
11
incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Ônus da Sucumbência
O acolhimento de pequena parte do recurso é insuficiente para
alterar a imposição do ônus da sucumbência, uma vez que o autor continuou a decair da
maior parte dos pedidos.
Noutras palavras, o réu sucumbiu em parte mínima dos pedidos, o
que impõe a manutenção do ônus da sucumbência ao autor, com amparo no parágrafo
único do art. 86 do CPC.
Nos termos expostos, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator